Tribunal: TJMT
Processo: 1021862-11.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021862-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAERCIO MORAES CAVALCANTE - CPF: 545.553.291-04 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – POLICIAL MILITAR - AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CURSO CHOA – CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS – REALIZAÇÃO ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROCESSO SELETIVO – NÃO APTO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficiais Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito o Autor Recorrente de ser avaliado pelos critérios legais vigentes à época que atingiu os demais requisitos, eis que se trata de ato discricionário da Administração.

2. Ademais, inviável a participação no CHOA, eis que não apto no teste de aptidão física.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LAÉRCIO MORAES CAVALCANTE, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária nº 1021862-11.2017.811.0041, que julgou improcedente o pedido, que pretendia a condenação do Requerido para aceitar o Requerente no concurso para habilitação de oficiais administrativos da Polícia Militar.

Sustenta o Recorrente que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, detentor da graduação de Sub-Tenente/PMMT, e “possuidor do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS”, tendo preenchido os requisitos para participar do último Curso de Habilitação de Oficiais da PMMT – CHOA.

Ressalta que a seleção para participar do CHOA, além dos requisitos de graduação e cursos de aperfeiçoamento, foi precedida de Teste Seletivo para ingresso no curso de Tecnólogo em Segurança.

Destaca que após a aprovação no referido certame, foi submetido ao TAF – Teste de Aptidão Física para ingresso no CHOA/PMMT, tendo como regra a Portaria nº 001/QCG/CEF, de 24 de março de 2015, que regula a aplicação da Avaliação de Desempenho Físico, no âmbito da PMMT.

Argumenta que deveria ter sido avaliado conforme a lei vigente, na data de aquisição do seu direito de ingresso no CHOA, e conforme preceitua o artigo 18, até o ano de 2017 a pontuação mínima no TAF era de 10 (dez) pontos, sendo que a partir de 2017 foi elevada para 12 pontos e em 2019 para 14 pontos.

Acentua que o Estado de Mato Grosso promulgou a Lei Complementar nº 491/2013, que deu nova redação ao artigo 31 da Lei Complementar nº 408, de 1º de julho de 2010, trazendo novas exigências para matrícula no CHOA, e que não pode ser prejudicado pela inércia do Estado na realização da promoção por antiguidade, devendo prevalecer as exigência existentes na data em que preencheu os requisitos, nos termos da referida Portaria, que trazia a pontuação mínima no TAF de 10 (dez) pontos.

Cita precedente.

Pugna pelo provimento do recurso. (Id 95906466)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 95906470)

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LAÉRCIO MORAES CAVALCANTE, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra

sentença prolatada nos autos da
Ação Ordinária nº 1021862-11.2017.811.0041,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente.

Argumenta o Recorrente, em síntese, que em 2013 possuía todos os requisitos para realizar o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar – CHOA, a fim de progredir na carreira.

Nesse sentido, alega que no ano de 2013 não foi ofertado pela administração pública o supracitado curso, motivo pelo qual somente realizou o processo seletivo para o CHOA em 2017, entendendo, portanto, ter sido prejudicado a sua ascensão ao cargo de Oficial.

Conforme relatado, o recorrente pretende ascender ao Quadro de Oficiais Administrativos – QOAPM, sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso foi omisso na oferta do curso exigido para referida promoção (CHOA), quando já preenchia todos os requisitos legais, e que ao ofertar posteriormente, deveria observar a legislação anterior que lhe assegurou o direito à promoção.

Registro que a omissão estatal não gera automaticamente o direito à promoção pretendida pelo autor.

Com efeito, a oferta do curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. No entanto, a oferta do curso CHOA e consequente promoção ao Quadro de Oficiais Administrativos é
ato discricionário que depende do interesse da administração pública em prover as vagas
.

Destarte, deve ser observada a legislação vigente à época do processo seletivo, conforme expressa previsão no edital, tal como consignado na sentença recorrida.
In verbis
:

“(...)

Para obter o direito à promoção através do CHOA, o militar deve cumprir os requisitos previstos na Lei Complementar Nº 529, De 31 De Março De 2014, destaca-se, que o art. 27 da referida lei fixa que as promoções deverão seguir os requisitos necessários para obterem as promoções em seus respectivos quatros, senão vejamos:

Art. 27 Serão ofertadas às candidatas do sexo feminino, 20% (vinte por cento) das vagas previstas no edital para o concurso público para os Quadros de Oficiais (QOPM) e de Praças (QPPM). Parágrafo único. A ascensão nos quadros para os policiais militares do sexo masculino e feminino, após conclusão com aproveitamento nos cursos de formação, habilitação e adaptação, obedecerá à igualdade de condições para as devidas promoções nos respectivos quadros.

Assim, frise-se que os requisitos para a promoção dos praças e oficiais estão previstos na Lei nº 10.076/2014, sendo que um dos requisito exigidos é a avaliação positiva no Teste de Aptidão Física. Melhor elucidando, transcrevo os arts. 21 e 22 da referida legislação:

“
Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF). VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei
”.

“
Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos
”.

No presente caso, verifica-se que o Requerente
foi
considerado inapto no Teste de Aptidão Física, por não alcançar a nota mínima para a aprovação no referido testa (ID nº 9016326 e seguintes)
,
ou seja
,
deixou de cumprir um dos requisitos previsto de maneira expressa na legislação supracitada
.

Assim, entendo que a pretensão do Requerente não merece guarida, tendo em vista que deixou de cumprir com um dos requisitos para a obtenção da referida promoção, e deixou de carrear aos autos, prova robusta que demonstre a existência de algum tipo de irregularidade em sua avaliação, além disso, a afirmação de que teria cumprido com outros requisitos, não é suficiente para lhe garantir o direito a promoção.

Logo, observa-se que o Requerente não demonstrou nos autos que atendeu todos os requisitos (que são cumulativos) impostos pela legislação, de modo que inexiste hipótese de preterição do seu direito à promoção, não havendo equívoco cometido pela Administração.

Com efeito, a preterição surge apenas quando devidamente demonstrada à falha na Administração Pública em proceder com a promoção do militar, o que não ocorreu no presente caso.” (
sic
Id 95906457)

Assim, forçoso registrar que o autor/ora Apelante não comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação vigente à época para participar do CHOA, e ascender ao Quadro de Oficiais da PMMT.

Destarte, inviável a pretensão do apelante, pois não comprovados os requisitos autorizadores.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023